Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-96.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVA SANTOS TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 29.095.190/0001-50 (APELADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), UNIDAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 01.865.426/0001-70 (APELANTE), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina os pontos centrais da controvérsia e apresenta justificativa coerente para a conclusão adotada.

É admissível a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, mesmo que ausente assinatura da parte devedora em parte dos documentos, desde que o conjunto probatório revele coerência e verossimilhança da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002435-96.2023.8.11.0015

APELANTE:

UNIDAS CONSTRUTORA LTDA

APELADO:

SILVA SANTOS TERRAPLENAGEM LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da Ação Monitória no. 1002435-96.2023.8.11.0015
,
ajuizada por
SILVA SANTOS TERRAPLENAGEM LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pela parte ora apelante, de forma que declarou constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8o, do CPC.

Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser reformada por ter deixado de analisar documentos comprobatórios acostados aos autos pela Apelada, os quais poderiam alterar o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Afirma que a decisão violou o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos artigos 141 e 489 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o juízo “a quo” proferiu decisão desprovida de fundamentação adequada ao desconsiderar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Aponta que documentos como boletim de medição, fatura de locação e boleto bancário não foram assinados pela Apelante, o que comprometeria a comprovação do vínculo contratual e da obrigação de pagamento.

Reforça que a motivação genérica e sem enfrentamento de todos os argumentos deduzidos configura nulidade processual. Ao final, requer a cassação da sentença por prestação jurisdicional deficiente, com base nos dispositivos e precedentes citados no corpo do recurso (id. 269931388).

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais, nas quais sustenta, de forma inicial, que a sentença recorrida não merece reforma, por estar em total consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável.

Argumenta que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo reconhecido a existência da relação jurídica entre as partes, com base em documentos hábeis, suficientes e idôneos.

Destaca que foram apresentados contrato de locação assinado, boletins de medição, faturas, comprovantes de cobrança e e-mails que demonstram a comunicação entre as partes.

Afirma que tais elementos são compatíveis com o disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo aptos a embasar a propositura da ação monitória.

Alega que a Apelante reconheceu parcialmente o débito ao efetuar pagamento de parte do valor pactuado, deixando de quitar integralmente a obrigação.

Argumenta que a ausência de assinatura em determinados documentos não compromete sua validade, pois a prova exigida na ação monitória não requer título executivo.

Ressalta, ainda, que a alegação de inépcia da petição inicial é descabida, porquanto a peça inaugural preenche todos os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, descrevendo de forma clara e objetiva a causa de pedir e o pedido.

Por fim, afirma que a tentativa da Apelante de desqualificar provas reconhecidas pelo juízo a quo caracteriza comportamento que se aproxima da litigância de má-fé, devendo ser rechaçada.

Diante do que expôs, requer o não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; e a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 269931393).

O preparo foi recolhido (id. 270611875).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória proposta por
SILVA SANTOS TERRAPLANAGEM LTDA
., sob alegação de que celebrou contrato de locação de equipamento com a empresa
UNIDAS CONSTRUTORA LTDA.
no dia 18/04/2022, envolvendo a cessão do uso de uma motoniveladora SEM 919 pelo prazo de 60 dias, ao custo mensal de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Informa que o valor referente à medição do mês de maio de 2022 não foi quitado pela requerida, cujo total corresponde a R$44.650,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais), compreendendo R$43.000,00 da mensalidade e R$1.650,00 de frete de mobilização.

Alega que, diante do inadimplemento, notificou a requerida, sem sucesso.

Posteriormente, em 07/11/2022, a requerida teria proposto o parcelamento da dívida via e-mail, aceitando pagar R$14.650,00 até 20/12/2022 e R$30.000,00 até 09/01/2023. Sustenta que a primeira parcela foi paga, enquanto a segunda permanece em aberto, resultando na dívida inadimplida de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A autora afirma ter envidado diversas tentativas de cobrança extrajudicial sem sucesso, motivando o ajuizamento da presente ação para satisfação do crédito.

Argumenta que o contrato de locação, os comprovantes de pagamento e os e-mails anexados configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, o que justifica o uso da via monitória com fulcro no art. 700 do Código de Processo Civil.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos pela parte ora apelante, de forma que declarou constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8o, do CPC.

Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Inicialmente, é de se destacar que a presente controvérsia gravita em torno da validade e da suficiência dos documentos apresentados pela Apelada para embasar o pedido monitório.

Inicialmente, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e dos artigos 141 e 489 do Código de Processo Civil, alegando prestação jurisdicional deficiente.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da sentença, não assiste razão à Apelante.

A decisão recorrida enfrentou de forma direta e precisa os fundamentos da inicial e dos embargos, apreciando a suficiência da prova documental para a constituição da obrigação.

O magistrado destacou expressamente que “
os documentos apresentados, e analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, o quantum debeatur e o inadimplemento
”.

Assim, não se verifica a violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

A análise detida do teor da sentença, contudo, revela que a decisão foi proferida com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A aplicação da técnica da fundamentação concisa, admitida pelo art. 11 do CPC, não pode ser confundida com ausência de motivação, sobretudo quando o julgador examina os elementos centrais da controvérsia e apresenta justificativa lógica e coerente para o desfecho da lide.

Superada referida questão, cinge-se que a sentença recorrida fundamentou-se no art. 700 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

O magistrado entendeu, com acerto, que os documentos apresentados – contrato de locação de equipamento assinado digitalmente pelas partes, boletim de medição emitido em 31/05/2022, fatura de locação e boleto bancário, além dos e-mails em que o coordenador financeiro da Apelante reconhece o débito e propõe o pagamento parcelado – são suficientes para configurar prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes, datado de 18/04/2022, foi devidamente juntado aos autos, estando assinado pelas partes e estabelecendo a locação do equipamento motoniveladora SEM 919 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, pelo valor mensal de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Tal documento comprova de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes.

Quanto ao boletim de medição de maio de 2022, mesmo contendo apenas a assinatura da parte autora, consta com a logomarca da ré, circunstância que, associada ao conjunto probatório, revela sua origem comum.

Ademais, os e-mails anexados aos autos demonstram que, no dia 07/11/2022, houve proposta da Apelante para parcelamento do valor de R$44.650,00, o qual seria quitado em duas parcelas, sendo a primeira de R$14.650,00 e a segunda de R$30.000,00.

A apelada comprovou o recebimento da primeira parcela e a inadimplência da segunda, justamente objeto da presente cobrança.

Conforme estabelece o §1o do art. 700 do CPC, “
A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 deste Código
”.

A interpretação sistemática da norma revela que o conceito de “
prova escrita
” deve ser compreendido de forma ampla, admitindo documentos cuja autenticidade possa ser presumida pela coerência e pelo contexto probatório.

Nesse sentido, mesmo que alguns documentos não estejam assinados pela Apelante, a soma dos elementos apresentados – contrato assinado, e-mails de reconhecimento da dívida, boleto e comprovante de pagamento parcial – formam um acervo probatório suficiente para a procedência da ação monitória.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE POR MEIO ELETRÔNICO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO § 2o DO ART. 700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO
– JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário e contrato firmado de forma eletrônica), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10089736120228110037, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO E EXTRATOS BANCÁRIOS – FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA -
DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula no 247).
O vasto acervo documental dos autos comprova a contratação da conta corrente, a disponibilização e a utilização do crédito ofertado, de modo a embasar, de forma extreme de dúvidas, existência da dívida cobrada, circunstância que enseja procedência do pleito monitório.
”

(TJ-MT - AC: 10000857420208110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025